Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-05.2020.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-05.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDA ESPERIDIAO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.000.131-76 (VÍTIMA), FRANCIELE ALTINA DELANA AZAMBJUJA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ESPIRIDIÃO FILHO (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DANIEL AUGUSTO CASTANHEIRA MONTANHA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME TENTADO DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– QUESITAÇÃO QUE NÃO TERIA CONTEMPLADO DUAS DAS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA EM PLENÁRIO –
PRECLUSÃO
– IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO
– 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS FULCRADO EM LAUDO APÓCRIFO – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTO MINUCIOSO, RUBRICADO POR PROFISSIONAL E POR AGENTE PÚBLICO, CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – 3.
ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – 4. ALEGADO
BIS IN IDEM
ATINENTE À UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE COMO AGRAVANTE – IMPERTINÊNCIA – TIPO PENAL QUE FOI PONDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 5.
RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO AINDA QUE PARCIAL – PENA READEQUADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP.

2.

Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando laudo tido por apócrifo em verdade conta com a rubrica do médico que o lavrou, acompanhado ainda da assinatura de agente público compromissado. Ademais, seu conteúdo está alinhado com o conjunto probatório, tudo a conferir plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

3.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar as circunstâncias do crime, relacionados a minúcias do fato
sub judice
, evidenciando satisfatoriamente um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado, não há falar em erro na imposição da pena do delito de feminicídio tentado, cujo recrudescimento da sanção basilar se em
quantum
adequado e proporcional, além de mais benéfico ao réu, em comparação aos critérios tidos por ideais pelos Tribunais Superiores.

4.

Está fadado ao insucesso o pleito defensivo de suposto
bis in idem
diante da utilização da qualificadora excedente – atinente ao motivo torpe – em outra fase da dosimetria da pena, diante do entendimento reiterado nos Tribunais Superiores.

5.

Ainda que de natureza parcial, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, resguardadas as peculiaridades fáticas. Precedentes.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

JOSE BIDOIA CASTRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto JOSE BIDOIA CASTRO
em face da sentença vista no ID 134196024, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT na ação penal n.o
1000617-05.2020.8.11.0019
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2o, incisos I, IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei
10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 134196043, a i. defesa vindica, em linhas gerais, o reconhecimento de
nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório
, uma vez que a MM. Juíza Presidente não incluiu na quesitação duas das teses levantadas pela defesa em plenário, relacionadas à inexistência de
animus necandi
e à tese subsidiária de desistência voluntária; bem como postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
.

Igualmente, argui o
equívoco existente na dosimetria da pena
, reputando
inadequado o desvalor conferido ao vetor das
circunstâncias do crime
e
exacerbado o acréscimo
operado na primeira fase; ao que agrega o pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
assim como

indica a

ocorrência de

bis in idem
com o reconhecimento da qualificadora concomitante com a agravante do art. 61, II, a do CP.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 134196047, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 141540160, opinando pelo

conhecimento e

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134196044), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
JOSE BIDOIA CASTRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 14h00min, na residência situada no Assentamento Julieta, Comunidade de Santo Antônio, zona rural, município de Novo Horizonte do Norte/MT, termo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o ora recorrente
JOSE BIDOIA CASTRO
, agindo de forma livre e consciente, impelido por
animus necandi
, tentou matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, a ofendida
Vanda Esperidião da Silva Castro
, por razões da condição de sexo feminino.

Consta dos autos que o réu se valeu de 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, sem marca, Cal. 28, ocasionando ferimentos na região escapular esquerda, cervical, occiptal, malar e nasal da ofendida, somente não atingindo seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depois de denunciado e pronunciado, o acusado viu-se condenado pelo Conselho de Sentença, e se apresenta irresignado nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Da nulidade decorrente se suposto cerceamento à defesa:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a existência

de
nulidade
decorrente do fato d
a MM. Juíza Presidente não ter incluído na quesitação duas das teses defensivas levantadas em plenário, relacionadas à ausência de dolo e na desistência voluntária.

E, quanto a este ponto, inconteste se apresenta a preclusão, porquanto, consoante se infere da ata relativa à solenidade do Júri,
“Consultadas das partes a respeito dos quesitos, não houve impugnações” sic
ID 134196025 - Pág. 4, evidenciando que não houve insurgência, quer da acusação, quer da defesa – estando presente o d. causídico subscritor do apelo, em relação aos quesitos apresentados aos jurados.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no artigo 571, VIII do Código de Processo Penal, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Como se não bastasse, ainda de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o advento da Lei n.o 11.689/08, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2.o, do CPP, quesito expressamente elaborado nos presentes autos.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, sem razão a nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário às provas dos autos porquanto encontraria substrato no laudo de lesões que se apresenta apócrifo, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que, além de serem confusas as razões recursais também nesse tópico, o que se pode dizer em relação à suposta ausência de assinatura do profissional que realizou o laudo médico na vítima, não procede.

No caso em apreço, conquanto o referido laudo de exame de lesões corporais, visto no ID 134195769 - Pág. 6/8, não tenha observado transcendido os moldes previstos em lei, vê-se claramente que tanto o seu teor quando o termo de compromisso que o antecedeu foram assinados pela autoridade policial –
Dr. João Antonio B. R. Torres
, pelo investigador de polícia
Joilson de Amorin Lino
, acompanhados ainda da rubrica do médico responsável pelo laudo.

Por sinal, o conteúdo do exame apresenta minúcias das lesões constatadas na vítima, respondendo a contento os quesitos a ele apresentados, instruído com o mapa topográfico de localização das lesões suportadas pela vítima, encontradiço no ID 134195769 - Pág. 8.

Como dito, não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer que o acervo probatório não se limita a ele; além do que, a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, estão alinhadas com a prova judicializada (ID 134195835 e ID

134196025), notadamente no que pertine as coesas declarações prestadas pela vítima
Vanda Esperidião da Silva Castro
e pela única testemunha ocular do ilícito,
Franciele Altina Delana Azambjuja
, uníssonas em apontar o réu como autor do disparo de arma de fogo que alvejou a ofendida na região da cabeça e enquanto estava de costas para seu ex-marido, o ora apelante
.

Esquadrinhando as minúcias do caso concreto, acabo por concluir que a defesa reveste de suposta fonte de contradição, o que, em verdade, se trata de excesso de formalismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente quando o laudo fora rubricado pelo profissional da medicina que o lavrou, por sinal roborado pela assinatura de agente público, ao que se soma aparente equívoco na digitalização do feito, uma vez constatada a ausência da primeira folha do mapa topográfico de lesões, onde comumente consta o nome do médico que o realizou.

Assim, tal alegação isolada da i. defesa não é assaz a desestabilizar o farto conjunto probatório, havendo
embasamento à tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, resta autorizada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

3.1.

Da readequação da pena-base

Outro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido às
c
ircunstâncias do crime
e a
culpabilidade
.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, a
MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri
não valorou negativamente o vetor atinente à culpabilidade do agente
, todavia fundamentou a análise negativa das
circunstâncias e motivos do crime
nos seguintes termos:

“[...]devem ser valorados negativamente, pois, é evidente o sentimento excessivo de posse do acusado em relação à vítima, a necessidade de controle contra sua ex-companheira e a frieza na ação delituosa, uma vez que imbuído por tais sentimentos indecorosos, o réu não aceitava o término de relacionamento com a ofendida chegando, inclusive, a questioná-la se estava se relacionando com outro homem – como frisou hoje em audiência durante seu interrogatório –, e a, após, contra ela disparar arma de fogo. [...]”
–
ID 134196024 - Pág. 4
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar as mencionadas circunstâncias judiciais, pois a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a negativação conferida às
circunstâncias do crime
efetivamente evidencia conjunto de circunstâncias que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio, máxime quando o ponderado na transcrição
supra
pontua as provas disponíveis nos autos que assinalam a acentuada delicadeza do vínculo mantido entre os envolvidos e o contexto em que perpetrado o ilícito pelo réu.

Denotado, pois, um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado da espécie delitiva, resta justificada, via de consequência, a exasperação da pena-base.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo muito mais benéfico ao réu, recrudescendo o equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses para cada circunstância judicial depreciada em relação ao ora apelante, ao invés dos períodos correspondentes aos critérios apontados alhures defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
, tanto que,
de acordo com o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo a pena-base incólume.

3.2.

Do alegado
bis in idem
atinente à qualificadora do motivo torpe:

Nesse ponto, maiores digressões são dispensáveis para a conclusão do insucesso da pretensão defensiva.

Conquanto a i. defesa alegue que a utilização da motivação torpe como agravante implicaria em
bis in idem
, diante de seu reconhecimento como qualificadora, o excerto alhures evidencia que o insucesso da pretensão decorre, a um, do fato que o mencionado tipo penal derivado sequer fora utilizado como agravante em prejuízo do réu; a duas porque contrapõe entendimento já sedimentado nos Tribunais Superiores, autorizando a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.793.922/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.

Por sinal, a d. magistrada
a quo
explanou na r. sentença:

“Inicialmente, consigno que, no que diz respeito ao delito de homicídio, tendo em vista a pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, a saber, o motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I, CP), o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, CP) e o feminicídio (art. 121, § 2o, inc. VI, CP), uma delas indicará o tipo qualificado, qual seja, o fato de o crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino considerando a violência doméstica e familiar (feminicídio).
As demais, isto é, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, serão valoradas, respectivamente, na primeira fase como circunstância judicial e na segunda como agravante
.” sic
ID 134196024 - Pág. 3 – destaquei.

Logo, não há providência a ser adotada por esta instância
ad quem
.

3.3.

Vindicado o reconhecimento da atenuante da confissão:

Em relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria de todos os delitos pelos quais o apelante restou condenado,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque, embora tenha alegado que não estava imbuído de
animus necandi
, o recorrente
admitiu perante os jurados ter efetuado o disparo com arma de fogo para assustar a vítima, bem como confirmou ser de sua propriedade, há tempos, o armamento utilizado no ilícito.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral,
parcial
, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
– STJ AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019 – destaquei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Frise-se que, em se tratando de caso afeto ao rito do Tribunal do Júri, é certo que
os senhores jurados não são obrigados a fundamentar as suas decisões
, de modo que
é plenamente possível que o Júri Popular tenha aderido, ainda que
em parte,

o que foi admitido pelo réu
, a fim de formar o seu convencimento sobre a autoria delitiva propriamente dita.

Por oportuno, saliente-se também que, tratando-se de confissão parcial quanto ao crime de homicídio tentado, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol do réu, nos crimes pelos quais restou condenado.

Da n
ovel dosimetria:

A evitar tautologia, passo às readequações necessárias nas penas impostas ao acusado, realizando-as em conjunto.

Na primeira etapa da individualização da pena, mantém-se a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão
para o
crime de tentativa de feminicídio
, em virtude do desvalor atribuído às
circunstâncias

e aos
motivos
do crime
, conforme fundamentado anteriormente; e em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
, para o
crime de porte ilegal de arma de fogo
, à míngua de irresignação defensiva ou teratologia a ser corrigida.

Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, conferindo-lhe expressão quantitativa inferior a 1/6 (um sexto), por se tratar de admissão meramente parcial do crime contra a vida, sem olvidar que é confrontada pela agravante prevista no art. 61, II, c do CP, encontrando-se a sanção intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Para o
crime de porte ilegal de arma
, a atenuante incide sozinha e no patamar recomendado pelos Tribunais Superiores, resultando da pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual se torna definitiva para este delito, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição da reprimenda; e, por não ter o d. juízo
a quo
estabelecido a pena de multa, deixo de fazê-lo para não implicar em reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Por fim, em relação ao
crime de homicídio
deve ser aplicada apenas a causa de diminuição da pena, por força da tentativa, na fração mínima de 1/3 (um terço) tal como estabelecido pela instância singular, de modo que a respetiva pena definitiva é encontrada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Aplicada a regra do art. 69 do Código Penal a
REPRIMENDA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante perfaz o total de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado.

4.

Conclusão
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ BIDOIA CASTRO,
tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea dos crimes a ele imputados.

A nova reprimenda imposta ao apelante perfaz o total de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022